Tribunal: STF
Processo: ARE 1430880
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 339 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF.



    1. Esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição da República para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    2. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.